Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721291-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO EDUARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por BRUNO EDUARDO MENDES CRUZ (fls. 5/16) contra decisão que determinou a realização de relatórios complementares antes da apreciação do pedido de desinternação condicional (fls. 390/391). A Defesa alega que “Em que pese seja uma espécie de sanção penal, a medida de segurança possui objetivos terapêuticos e curativos, de forma que deve guardar absoluta proporcionalidade com a periculosidade do agente e a necessidade de tratamento”. Narra que o agravante está internado desde 17/6/2016, ou seja, há mais de 6 (seis) anos. Acrescenta que “que sua medida foi aplicada com prazo mínimo de 1 anos e máximo de 3 anos quanto ao 0001143-79.2019.8.07.0004, de modo que o agravante já permaneceu em medida de segurança pelo dobro do período máximo fixado”. Afirma que o recorrente foi diagnosticado com esquizofrenia, porém, “o mero diagnóstico de uma doença psicológica, sem que esteja presente o requisito da periculosidade não é suficiente para ensejar a manutenção de medida de segurança e impedir a desinternação condicional”. Por fim, declara que segundo relatórios multiprofissionais acostados aos autos, o agravante possui melhores chances de continuidade de tratamento ao ser desinternado e incluído ao convívio de sua irmã. Requer, com isso, que seja declarada a desinternação condicional do agravante. Em contrarrazões (fls. 416/419), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 423). A 13a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Dicken William Lemes Silva, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 429/434). É o relatório. Decido. No exercício do juízo de prelibação, cabível neste momento processual, constato que o presente recurso não ultrapassa o juízo inicial de admissibilidade. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso é repetição do Recurso de Agravo em Execução Penal no 0721285-70.2022.8.07.0000, relativo às mesmas partes, contra a mesma decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, possui idêntica causa de pedir, pois ambos os recursos questionam a decisão que determinou a realização de relatórios complementares antes da apreciação do pedido de desinternação condicional, tendo como fundamento a alegação de que o agravante possui melhores chances de continuidade de tratamento ao ser desinternado e incluído ao convívio de sua irmã, e ainda o mesmo pedido, consistente em garantir, em suma, a desinternação condicional do agravante. Destaca-se que ambos os recursos foram interpostos pela Defensoria Pública e na mesma data, a saber, 28/6/2022. Contudo, os autos de no 0721285-70.2022.8.07.0000 foram distribuídos em 28/6/2022, às 16:44, ao passo que o presente recurso, processo no 0721291-77.2022.8.07.0000, foi distribuído em 28/6/2022 às 16:50. Desse modo, verifica-se a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, que reclama a inadmissão do presente feito. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de outubro de 2022 16:46:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora